Tribunal: TJSP
Processo: 2150924-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Contrato administrativo – Concessão de serviço público de operação do sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário – Reajuste de tarifa – Prejuízo à continuidade do serviço público não-configurado – Presença dos requisitos ensejadores da medida – Interlocutória reformada para mantença dos valores tarifários atuais – Recurso provido